Tribunal: STF
Processo: RE 89719
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
- ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 177 (CAPUT) DA CONSTITUIÇÃO DE
1967.
- NÃO OFENDE O ART. 177, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 A DECISÃO QUE
EXCLUI DA INCIDENCIA DESSA NORMA OS EXTRANUMERARIOS, POR INTERPRETA-LA
NO SENTIDO DE QUE ELA SOMENTE INCIDE SOBRE OS FUNCIONÁRIOS. DISTINÇÃO
QUE ENCONTRA ARRIMO NA CIRCUNSTANCIA DE O MENCIONADO "CAPUT" USAR A
PALAVRA FUNCIONÁRIO, ENQUANTO OS PARAGRAFOS 1 E 2 UTILIZAM O VOCABULO
SERVIDOR,ESTE INEQUIVOCAMENTE DE MAIOR EXTENSAO QUE AQUELA. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.